Tribunal: STF
Processo: RE 176108
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-12
Data de publicação: 1997-06-12

Ementa:
EMENTA: Ação de desapropriação. Imissão na posse.
- A imissão na posse, quando há desapropriação, é sempre
provisória.
- Assim, o § 1º e suas alíneas do artigo 15 do Decreto-Lei
3.365/41 é compatível com o princípio da justa e prévia indenização
em dinheiro previsto no art. 5º, XXIV, da atual Constituição.
Recurso extraordinário conhecido e provido.